Tribunal: STF
Processo: ARE 1575868
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REASSENTAMENTO. INCRA. FAMÍLIAS REMANESCENTES DE ASSENTAMENTO ANTERIOR. PERDA DA PROPRIEDADE. INÉRCIA DO INCRA. DEMORA NA DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS. AMPLIAÇÃO DOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL SOBRE TODA A COLETIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO MPF NO PROVIDA. APELAÇÃO DO INCRA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Irresignação recursal do Ministério Público Federal e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: a) deferir o reassentamento das 53 (cinquenta e três) famílias oriundas da Fazenda Matas do Gajuru, conforme lista constante nos Relatórios Técnicos nº 01/2018 e 06/2018 - SPPEA/CNP/ISF; devendo o INCRA: a.1) Incluir as famílias acima referidas na relação de seleção de beneficiários por assentamento, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 19, inciso IV, da Lei nº. 8.629/93, observando a priorização no assentamento em terras provenientes de regularização fundiária (art. 26-B, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.629/93); a.2) Incluir, no prazo de até 90 (noventa) dias, as famílias na Relação de Beneficiárias - RB do INCRA; a.3) Efetuar, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, o reassentamento das famílias em assentamento de jurisdição da SR-22 do INCRA, devendo ser em lote que não haja qualquer litígio ou conflito fundiário nem seja objeto de discussão judicial ou administrativo; b) indeferir o pedido de indenização por dano material e dano moral individual. 2. Ação Civil Pública em que se objetiva compelir o INCRA a incluir as famílias oriundas do Projeto de Assentamento - PA Sebastião Gomes (retiradas da Fazenda Matas do Gajuru, após o processo de reintegração de posse ocorrido em 2011) na Relação de Beneficiários - RB. 3. A situação de desamparo vivenciada pelas 53 famílias oriundas do Projeto de Assentamento - PA Sebastião Gomes perdura há anos, não se justificando a alegação do INCRA de que tem selecionado os assentamentos para a realização da supervisão ocupacional, pois desde 2013 tem conhecimento do fato, sem que tome providências concretas a fim de resolver o problema dessas famílias carentes. 4. Não de pode permitir que a alegação de problemas burocráticos e redução de quadro de servidores seja motivo para agravar a situação de diversas famílias carentes, a ponto de terem que aguardar indefinidamente que o Poder Público tome medidas efetivas para garantir uma moradia onde possam trabalhar para obter sua própria subsistência. 5. Não merece prosperar a alegação do INCRA de que as famílias retiradas da Fazenda Matas do Gajuru, em virtude da ação de reintegração de posse ocorrida em 2011, não preencheriam os requisitos legais, tendo em conta que, à época em que ali se estabeleceram, possuíam os requisitos necessários para serem contempladas no Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA, tanto que, se não tivesse havido a perda da propriedade adquirida pela autarquia agrária, as famílias estariam até hoje. assentadas. Caberia à autarquia indicar quais as famílias não atenderiam aos requisitos para o devido reassentamento, o que não fora feito até o momento, em que pese o considerável espaço de tempo, não comportando alegações genéricas para justificar tal desídia. 6. A ausência de assentamento dessas famílias viola frontalmente o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, considerando que a pendência já perdura dez anos, desde que as famílias foram retiradas da Fazenda Matas do Gajuru (em 2011), sem que o INCRA tenha dado uma solução para o caso, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem indicar dados concretos que desconstituam os estudos técnicos científicos realizados pelos peritos antropológicos do Ministério Público Federal . 7. Manutenção da sentença na parte em que entendeu devido o pedido de reassentamento das 53 (cinquenta e três) famílias descritas nos Relatórios Técnicos nº 01/2018 e 06/2018 - SPPEA/CNP/ISF. Apelação do INCRA não provida. 8. Considerando a dificuldade enfrentada pela autarquia agrária para cumprir a obrigação de fazer, devem ser ampliados os prazos constantes dos itens a.2 e a.3 da sentença, nos seguintes termos: "a.2) Incluir, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, as famílias na Relação de Beneficiárias - RB do INCRA; a.3) Efetuar, no prazo de até 2 anos, o reassentamento das famílias em assentamento de jurisdição da SR-22 daquela Autarquia, o que deve ser feito em lote em que não haja qualquer litígio ou conflito fundiário, nem seja objeto de discussão judicial ou administrativo". 9. Manutenção da disposição da sentença que estabeleceu que, em caso de impossibilidade de reassentamento no prazo estipulado, "atente-se à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos", a ser analisado em eventual cumprimento de sentença. Apelação do INCRA parcialmente provida. 10. Apelo do MPF limitado à parte da sentença que afastou a condenação por danos morais e materiais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que, em regra, a indenização por danos materiais deve ser comprovada de maneira efetiva, não sendo cabível a reparação de dano hipotético ou eventual. 11. O prejuízo material necessita de comprovação, o que não se verifica no caso dos autos, em que o MPF não apresentou nenhum elemento concreto da ocorrência do dano, limitando-se a fazer alegações genéricas das possíveis consequências (danos patrimoniais) que a ausência de assentamento teria provocado às famílias. 12. Não se nega a probabilidade de terem ocorrido no caso concreto os danos materiais alegados, contudo, ausente a comprovação pecuniária de que as famílias sofreram tais danos, não se mostra possível a sua fixação, nos exatos termos da doutrina e jurisprudência que entendem que, por não ser presumível, o dano material só ensejará indenização quando devidamente demonstrado. 13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, convém destacar que na busca da caracterização do dano moral é mister a averiguação da ocorrência de perturbação, decorrente de ato ilícito, nas relações psíquicas, nos sentimentos, nos afetos e na tranquilidade de uma pessoa, para resultar numa afronta ao direito de bem estar emocional, psicológico e afetivo, que importa em diminuição do gozo destes bens, para resultar em dever de indenizar. 14. No caso dos autos não há como se imputar culpa à Autarquia agrária. Inicialmente, a retirada das famílias da propriedade adquirida pelo INCRA se deu por dolo do alienante, que praticou falsidade ideológica, falsificação de documento público e uso de documentos falsificados. Dessa forma, tendo o ato ilícito sido praticado por terceiro, não seria justo impor ao INCRA o ressarcimento de dano moral relacionado a conduta a que não deu causa. 15. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva" (REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021). 16. O lapso temporal não é suficiente para a caracterização dos danos morais, seja pela dificuldade em encontrar locais para realizar o assentamento, bem como pelo fato de que "não se trouxe aos autos qualquer elemento no sentido de que se tenha acarretado um abalo moral sobre toda coletividade, mormente pela ausência da capacidade de despertar grande interesse, de modo a exigir o pagamento de uma indenização por dano moral coletivo", nos termos do parecer do Ministério Público Federal. Apelação do Ministério Público Federal não provida. 17. Apelação do Ministério Público Federal não provida e apelação do INCRA parcialmente provida, apenas para ampliar os prazos estabelecidos na sentença (itens a.2 e a.3), fixando um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para inclusão das famílias na Relação de Beneficiárias - RB do INCRA e um prazo de até 2 anos para o reassentamento das famílias.” (Apelação Cível nº 0810491-49.2019.4.05.8000, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Des. Fed. José Baptista de Almeida Filho Neto, j. 22.9.2021)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 167 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a atuação do Poder Judiciário para determinar medidas administrativas voltadas a garantir o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana é admitida em caráter excepcional, não configura violação direta à separação dos poderes, mas sim medida legítima à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    Outrossim, no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou entendimento no sentido de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. A “deficiência grave” está demostrada em virtude de se tratar de fatos que se arrastam há mais de 10 anos.



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal entende que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário. Terras quilombolas. Demarcação. Fixação de prazo judicial. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Excepcionalidade. Omissão administrativa não configurada. Justificativa para não finalização do processo demarcatório. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Separação de Poderes. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental apresentado após negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, em ação civil pública, em que reformada a sentença de parcial procedência do pedido de compelir o Incra e a União a concluir, em prazo fixado judicialmente, o procedimento de titulação de terras da Comunidade Castanhal, bem como de condená-los ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 2. O Tribunal de origem considerou que não houve mora administrativa ou desídia do Incra e da União, justificando a demora pela complexidade do procedimento, necessidade de oitiva de vários órgãos, restrições orçamentárias e pela impossibilidade de o Judiciário interferir na definição de políticas públicas e prioridades administrativas, exceto em casos excepcionais não configurados. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar prazo para a conclusão de procedimento administrativo de demarcação e titulação de terras quilombolas, diante da alegação de mora administrativa e da invocação, pela Administração, de complexidade procedimental e limitações orçamentárias. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é excepcional, admitida apenas em casos de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais à concretização de direitos fundamentais (Tema RG nº 698). 5. A atuação judicial não deve suprimir a margem de decisão administrativa, devendo, via de regra, apontar finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração a apresentação de um plano para atingir o resultado, ao invés de impor medidas pontuais. 6. No caso, o Tribunal de origem assentou que diversas ações foram concretizadas no procedimento administrativo de demarcação e que as pendências se devem à necessidade de atuação conjunta de outras entidades públicas e à indisponibilidade financeira conjuntural, devidamente demonstrada pela União e pelo Incra. 7. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, pelo qual se justificou a demora na conclusão do processo de regularização das terras quilombolas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. Justificativa para a demora no encerramento de procedimento demarcatório de terras quilombolas, com etapas que demandam integração de outras instâncias administrativas. 9. Argumentos restritos à demora no processo administrativo sem atentar para as peculiaridades do caso que não permitem a revisão da decisão agravada. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1497128 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRITÓRIO INDÍGENA. ALEGAÇÃO DE MORA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1485264 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18-06-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1387572 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30-11-2022)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Loteamento clandestino. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1184140 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.07.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente